Tribunal: STF
Processo: RE 1210106
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Os presentes embargos de declaração foram opostos em face de decisão monocrática por mim proferida que determinou a devolução do feito para aplicação do Tema n. 1.011 (RE 827.996 RG, ministro Gilmar Mendes) da repercussão geral.



    O embargante, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que:



    Os peticionários interpuseram Agravo Interno contra esta decisão, alegando, em suma, que o Tema 1.011/STF é inaplicável ao caso concreto, consubstanciando erro material, passível de correção via agravo, a manifestamente equivocada identificação do caso com o precedente-paradigma. 



    [...]



    Todavia, a decisão aqui atacada deixou de submeter o Agravo Interno à cognição do órgão colegiado competente, tratando-se esta omissão de error in procedendo, haja vista que o Agravo Interno se caracteriza e se pauta, quanto a seu procedimento, pela possibilidade da parte insurgente levar à cognição e deliberação do órgão colegiado os temas decididos monocraticamente pela relatoria, conforme preceituam os artigos 1.021 do CPC e 317, § 2º, do RISTF: 



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada.



    O recorrente busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, o próprio reexame do ato decisório e sua consequente reforma, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita.



    Reforço, nesse ponto, que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, com amparo no art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator